Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727003-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EFIGENIA SOARES DE JESUS REU: FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO GMAC S.A. DESPACHO Tendo em vista os esclarecimentos e documentos apresentados nos IDs 28566829 a 28566832, DEFIRO à autora os benefícios da gratuidade de justiça. A autora sustenta o cabimento da presente ação rescisória com fundamento no artigo 966, caput, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Civil e, segundo se infere da petição inicial, pretende a rescisão de decisão de mérito proferida nos autos do processo no 0703906-89.2017.8.07.0001 (ação de rescisão contratual cumulada com restituição, indenização por danos materiais, morais e pedido de tutela provisória), sob a alegação de que estaria configurado o enriquecimento ilícito dos réus em seu prejuízo. Numa análise preliminar, constata-se que a causa de pedir da ação rescisória fundamenta-se, principalmente, nas alegações de abusividade de cláusulas contratuais e de falsidade da Cédula de Crédito Bancário no 5958775, as quais não foram deduzidas pela autora nos autos do Processo no 0703906-89.2017.8.07.0001. Desse modo, com amparo nos artigos 10 e 321, ambos do Código de Processo Civil, determino a intimação da autora para que, no prazo de 15 dias, apresente emenda à petição inicial, a fim de justificar e esclarecer o cabimento da ação rescisória, tendo em vista o disposto no artigo 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, bem como para adequar o pedido, nos termos do artigo 968, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator